Tribunal: TJDFT
Processo: 0711542-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CALENDÁRIO ACADÊMICO REGULAR. AUSÊNCIA. ART. 63, § 2o, DA LEI No 8.245/1991. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de instrumento deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
2. A hipótese consiste em deliberar a respeito da viabilidade de suspensão da ordem de despejo emitida pelo Juízo singular em desfavor do agravante, com lastro no benefício legal previsto no art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991, que estabelece o prazo de seis meses a um ano para desocupação de imóvel utilizado por instituição de ensino.
3. A norma prevista no art. 63, § 2°, da Lei no 8.245/1991 deve ser interpretada de modo restritivo, uma vez que se trata de verdadeira limitação ao direito de propriedade. 3.1. No caso em análise o devedor promove cursos profissionalizantes, o que não se enquadra no conceito de atividades de ensino regular, nos termos da Lei no 9.394/1996. 3.2. Em acréscimo, mesmo que se tratasse de atividade própria de ensino, não houve a comprovação da existência de calendário acadêmico regular, com previsão definida do período de férias. 3.3. Assim, não se justifica a aplicação, no caso concreto, do prazo diferenciado para desocupação do imóvel.
4. Recurso conhecido e desprovido.